Tribunal: TJMT
Processo: 1005325-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – VIZINHOS LINDEIROS QUE CONFIRMARAM A POSSE DO AUTOR NA ÁREA TURBADA PELA AGRAVANTE – POSSE MOLESTADA SOBRE ÁREA PRODUTIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Para a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve ser analisado em favor de qual das partes militam os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.
II - Diferentemente das ações de natureza dominial, em que a prova dos fatos depende eminentemente da prova documental, a prova dos fatos nas ações de natureza possessória sofre uma maior influência das provas orais, as quais, em sede de liminar, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.
III - As testemunhas ouvidas em audiência de justificação prévia, vizinhos de longa data da área, foram enfáticas ao reconhecer a posse exercida pelo agravado, bem como a invasão perpetrada pelos integrantes da associação agravante, os quais, conforme relataram, nunca tiveram a posse daquela área de terras.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005325-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PITOMBA - CNPJ: 24.147.999/0001-64 (AGRAVANTE), MARCUS GONCALVES MORAES - CPF: 030.385.941-56 (AGRAVANTE), CELIO ROBERTO DE AGUIAR - CPF: 004.861.086-00 (AGRAVADO), LUCAS PIMENTA AZEVEDO - CPF: 511.376.236-91 (AGRAVADO), MARCUS GONCALVES MORAES - CPF: 030.385.941-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ÉSPOLIO DE CÉLIO ROBERTO AGUIAR (AGRAVADO), LUCAS PIMENTA AZEVEDO - CPF: 511.376.236-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - CPF: 037.023.501-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – VIZINHOS LINDEIROS QUE CONFIRMARAM A POSSE DO AUTOR NA ÁREA TURBADA PELA AGRAVANTE – POSSE MOLESTADA SOBRE ÁREA PRODUTIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve ser analisado em favor de qual das partes militam os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

II - Diferentemente das ações de natureza dominial, em que a prova dos fatos depende eminentemente da prova documental, a prova dos fatos nas ações de natureza possessória sofre uma maior influência das provas orais, as quais, em sede de liminar, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

III - As testemunhas ouvidas em audiência de justificação prévia, vizinhos de longa data da área, foram enfáticas ao reconhecer a posse exercida pelo agravado, bem como a invasão perpetrada pelos integrantes da associação agravante, os quais, conforme relataram, nunca tiveram a posse daquela área de terras.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO PITOMBA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1001421-76.2021.8.11.0038, ajuizada pelo ESPÓLIO DE CÉLIO ROBERTO DE AGUIAR, representado por LUCAS PIMENTA AZEVEDO, após a realização de audiência de justificação, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel rural – Fazenda Barrinha, localizada a 12km da Comunidade de Farinópolis, Zona Rural, s/n, da Comarca de Araputanga, concedendo-lhe o prazo de 03 (três) dias para desocupação do imóvel.

Para tanto, alega a agravante, em síntese, que o exercício de posse na área foi comprovado
não apenas através das benfeitorias erigidas e nos atos que demonstram o animus domini do imóvel há mais de uma década, mas através de provas documentais que já foram juntados aos autos da ação principal como o ITR, CAR, mapas, medições, e entre outros documentos comprobatórios
.

Aduz que, ao longo de uma década, nunca enfrentaram oposição por parte dos autores, que apenas recentemente demostraram interesse em ampliar os limites da fazenda, em detrimento do direito de terceiros, no caso, da Associação agravante, que seria a legítima possuidora da área litigiosa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de proteção possessória, para determinar a reintegração do autor, ora agravado, na posse do imóvel rural – Fazenda Barrinha, localizada a 12km da Comunidade de Farinópolis, Zona Rural, s/n, da Comarca de Araputanga, concedendo-lhe o prazo de 03 (três) dias para desocupação do imóvel.

Nesse contexto, para a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve ser analisado em favor de qual das partes militam os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Diferentemente das ações de natureza dominial, em que a prova dos fatos depende eminentemente da prova documental, a prova dos fatos nas ações de natureza possessória sofre uma maior influência das provas orais, as quais, em sede de liminar, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC.
Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Tanto é assim, que pelo julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1021282-65.2021.811.0000 anteriormente interposto nesta mesma lide, foi cassada a decisão que havia deferido o pedido de reintegração de posse, justamente em razão da não realização da audiência de justificação prévia.

Agora, a parte se insurge novamente contra a decisão que, após a realização da audiência de justificação prévia, confirmou a decisão precedente e deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Conforme assinalado desde a apreciação liminar do presente recurso, a posse defendida pelo autor, ora agravado, encontra agasalho tanto pelos depoimentos colhidos em audiência de justificação quanto pelo acervo documental apresentado.

As testemunhas ouvidas em audiência de justificação prévia, vizinhos de longa data da área, foram enfáticas ao reconhecer a posse exercida pelo agravado, bem como a invasão perpetrada pelos integrantes da associação agravante, os quais, conforme relataram, nunca tiveram a posse daquela área de terras.

A decisão agravada, inclusive, destacou os seguintes trechos das oitivas das testemunhas:

A testemunha
MARCOS PAULO

trabalha ao lado da propriedade vizinha da parte autora e afirma que conhece a Fazenda Barrinha há 38 anos, e reconhece a família do Sr. Celio Aguiar como possuidora da área. Relata também que ao se deslocar para o seu trabalho, aproximadamente no mês de novembro de 2021, presenciou a invasão perpetrada pelos réus na área, através do corte de cerca e construção de barracos
.

Disse que a área é destinada para a atividade de pecuária e que lá possui capim e gado.

A testemunha
VALDEVINO MILANI
foi funcionário na Fazenda Barrinha entre 1988 e 2019. Assim como a testemunha anterior,
salientou que a propriedade é inteiramente cercada, destinada a pecuária e que atualmente voltada à recria. Afirmou que quando trabalhou na área, havia entre 1.500 e 2.000 cabeças de gado. Esclareceu que reside próximo a fazenda e, que deixou de trabalhar na área por ter comprado um sítio a 12 km para frente. Além disso, passa em frente ao imóvel sub judice semanalmente e constatou a instalação de aproximadamente 8 barracos em novembro de 2021 e, que cortaram a cerca onde a fazenda faz divisa
.

A testemunha
LAERCIO DA CONCEIÇÃO
,
funcionário da Fazenda Barrinha há 03 (três) anos, relatou que em novembro do ano passado [2021] a área foi invadida, mediante corte de cerca e construção de barracos. O local invadido corresponde ao pasto utilizado para colocação do gado
.

Além disso, é possível extrair do depoimento das testemunhas arroladas, que o imóvel rural em questão se trata de área produtiva, utilizada para criação de grande quantidade de reses, condição que é corroborada pelo extrato de saldo da exploração emitido pelo instituto de defesa agropecuária do Estado (INDEA-MT), no id no 72788937.

Ademais, as imagens apresentadas nos autos, no id no 126009188, demonstram, sem qualquer margem de dúvida, que a presença dos integrantes da associação recorrente data de período recente, tanto que guarnecida de instalações absolutamente precárias e desprovidas de qualquer estrutura produtiva que denotasse maior tempo de posse sobre a área.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela possessória corretamente deferida em favor do agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022